Tribunal: TJBA
Processo: 0307456-72.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307456-72.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DIOGO AMORIM GAIA DUARTE, AMANDA DIAMANTINO CINTRA

APELADO: MF AGROPECUARIA DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
HUGO PLECH CONDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO, COISA JULGADA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, afastou sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo, contudo, a extinção do cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em embargos à execução. O embargante sustenta omissões relativas à autonomia dos honorários sucumbenciais, à interpretação restritiva da transação, à subsistência da coisa julgada e à aplicação do princípio da causalidade, além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não apreciar as teses levantadas pelo embargante quanto aos honorários sucumbenciais, à transação, à coisa julgada e ao princípio da causalidade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a autonomia dos honorários sucumbenciais, a interpretação da transação, a coisa julgada e a aplicação do princípio da causalidade, afastando a alegação de omissão.

A mera insatisfação da parte com a fundamentação adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sob pena de utilização inadequada do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 14 e 19; 90; 489, §1º; 502; 515; 924; 925; 1.022; 1.025; 1.026, §2º; CC, arts. 114 e 843; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24; Lei nº 14.166/2021, arts. 15-E, §§5º e 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0307456-72.2014.8.05.0146
, em que figuram como embargante ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como embargada MF AGROPECUARIA DO NORDESTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .